Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705988-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIUSNEY ARAUJO DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIUSNEY ARAÚJO DE FARIA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de RIUSNEY ARAUJO DE FARIA. A parte executada alegou a impenhorabilidade do bem penhorado na decisão de ID 129645067. O despacho de ID 180558380 determinou que o executado juntasse cópia das suas três últimas declarações de imposto de renda, aptas a comprovar que o bem é o único imóvel e que é utilizado como moradia pela família. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos do corresponsável, pugnando pela manutenção da penhora objurgada. É o breve relato. DECIDO. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. De fato, as certidões emitidas pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, juntadas pelo excipiente no ID 153924309, atestam que ele não possui outro imóvel nesta unidade da federação além do que se encontra penhorado nos autos. Ocorre que as declarações apresentadas pelo executado demonstram a existência de outro imóvel. Além disso, a conta de luz juntada no ID 153649644 indica outro endereço. Por fim, destaca-se que a certidão do oficial de justiça (ID 152404590) demonstra que o executado não reside no imóvel objeto de penhora. Outrossim, para caracterização do bem de família, além da apresentação de certidões cartorárias que demonstram a propriedade única do bem de família, faz-se necessária a demonstração de que o imóvel seria utilizado pela entidade familiar para morada permanente, nos moldes do art. 5o da Lei no 8.009/90. Desse modo, não há como se comprovar que o imóvel em questão é de fato utilizado como residência do executado. Dessa forma, não reconheço a impenhorabilidade do bem de família penhorado. Concedo a gratuidade de justiça. Intime-se o executado da penhora e da avaliação no endereço indicado no ID 153649644.” O Agravante sustenta (i) que “foi determinada a penhora do imóvel de matrícula 38938, localizado no SHC/AOS, AOS-08, Bloco F, Apto. 315 - Brasília/DF, efetivada em 14/03/2023 conforme certidão de ID 152404590 e laudo de avaliação anexo”; (ii) que, “Apresentada impugnação de ID 153649635 requerendo o cancelamento definitivo da penhora, em virtude de se tratar do único imóvel de propriedade do executado, sendo bem de família impenhorável”; (iii) que “o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do executado por considerar que eram necessários outros documentos além das certidões cartorárias que demonstram a propriedade única do bem de família, porém em decisão anterior apenas requereu as declarações anteriores de IR, prontamente juntadas”; (iv) que, “se necessitava de outras provas além das declarações de IR, poderia ter requerido naquele momento antes de decidir, porém proferiu decisão de indeferimento sem oportunizar ao executado a chance de apresentar as provas que o juiz julgava necessárias”; (v) que “é pessoa idosa e passou por uma série de incidentes médicos que minaram sua saúde e lhe retiraram sua autonomia para as atividades do dia a dia”; (vi) que “teve a necessidade de, temporariamente, passar um tempo na casa de sua filha a fim de se recuperar e poder ter acompanhamento no seu tratamento médico, uma vez que sua esposa, Sandra Suely Guimarães de Faria (Certidão de Casamento anexo), é também idosa e com a saúde debilitada”; (vii) que “Por essa razão o oficial de justiça não conseguiu intimar o executado da penhora realizada sobre seu único bem residencial imóvel, já que estava na casa de sua filha, porém sua esposa lá permanece com residência fixa, o que mantém a unidade familiar caracterizadora da impenhorabilidade do bem de família”; (viii) que, “conforme entendimento consolidado do STJ, a Lei 8.009/90 visa proteger a família, não apenas o devedor, motivo pelo qual a permanência da esposa do agravante no imóvel como residente mantém a proteção legal da impenhorabilidade sobre o bem”; (ix) que, “para que pudesse auxiliar no custeio dos remédios e exames exigidos por sua nova condição de saúde, bem como para auxiliar no pagamento da taxa de condomínio predial, a irmã de sua esposa lá reside com ela, mediante uma contribuição mensal e sem vínculo contratual”; (x) que “o dinheiro proveniente da residência da cunhada do agravante em conjunto com sua esposa na residência do casal de idosos é inteiramente usado para sua subsistência”; e (xi) que o “perigo da demora está presente pelo fato de o agravante ter seu único bem imóvel residencial penhorado e poder iniciar os atos de constrição judicial, expropriação e venda do bem imóvel a qualquer momento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a penhora do imóvel. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Considera-se bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Conjugado com o artigo 1o, o artigo 5o remete à conclusão de que o imóvel destinado à moradia do devedor é considerado bem de família ainda que ele seja proprietário de outros bens dessa natureza. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. (AgInt no AREsp 1.558.073/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2020)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SÓCIO. PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inafastável o entendimento desta Corte, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio. 2. "Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). (AgInt no AREsp 909.458/SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2019)” De todo modo, somente pode ser reputado bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, requisito não demonstrado na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, dada a precariedade probante dos três elementos de convicção em que se apoiou a r. decisão agravada: fatura de energia elétrica, declaração de imposto de renda e certidões imobiliárias. Além da fragilidade dos elementos de convencimento que o Agravado colacionou aos autos, há claros indicativos de que não reside ou não residia no imóvel ao tempo em que foi determinada a sua constrição. Nesse contexto, não há como se ter por demonstrado o elemento teleológico que se exige para a caracterização do bem de família – moradia permanente –, sem o qual o imóvel não está imune à penhora. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE USO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o caput do art. 5o da Lei n. 8.009/1990 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Na hipótese em tela, a própria parte agravante admite não residir no imóvel penhorado de forma permanente, mas esporádica, pois passa períodos no exterior com seu marido, que reside no Uruguai. 3. Afigura-se inviável estabelecer uma interpretação extensiva do comando normativo para abrigar bem imóvel que não ostenta as características de moradia permanente ou de meio de renda do núcleo familiar, pois o que se busca evitar é justamente a blindagem do bem imóvel de uso eventual ou recreativo. 4. Tendo em vista tais considerações, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.745.395/RS, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, DJe 22/11/2018)” Note-se que a parte que pretende demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de família deve produzir toda a prova de que dispõe, dada a inexistência de dilação probatória na execução. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator